Tribunal: TJDFT
Processo: 0719471-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0719471-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAIANE RODRIGUES DE SOUZA AGRAVADO: TINTIM SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Thaiane Rodrigues de Souza em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, que, em sede de ação rescisória com pedido de indenização por danos morais, materiais e estéticos, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça requerido pela autora, ora agravante. A agravante alega que não possui condições financeiras para suportar as custas processuais e os encargos de sucumbência. Aduz que “apresentou a declaração de hipossuficiência, cópias da carteira de trabalho que comprova o desemprego e extrato bancário (ID 232994694)”. Ressalta que é “mãe de 03 (três) crianças (Ana Vitória, 14 anos, Maria Alice, 04 anos e Rafaela, 02 anos – certidões anexas) tem despesas com alimentação, remédio e produtos de higiene (como fralda)”. Esclarece que, apesar do valor desembolsado para contratação de serviços odontológicos – R$ 5.415.20 (cinco mil e quatrocentos e quinze reais e vinte centavos) –, tal valor não foi pago “de uma só vez”, pois “a forma de pagamento do tratamento foi entrada de R$ 700,00 e o saldo devedor parcelado em 35 vezes de R$ 134,72 no boleto”. Pondera que, em que pese o valor da causa ser de R$40.021,51 (quarenta mil, vinte e um reais e cinquenta e um centavos), “estão incluídos os pedidos de indenização por danos morais, materiais e estéticos, os quais, como é de notório conhecimento jurídico, serão oportunamente arbitrados pelo magistrado conforme seu prudente critério”. Sustenta que “a advogada que atua neste processo não cobrou honorários da autora e a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”. Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender o prazo de quinze (15) dias para recolhimento de custas, com final provimento do recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos, pois se não recolhidas as custas no prazo de quinze (15) dias, haverá inevitável arquivamento do feito. A agravante não terá os pedidos expressos na petição inicial apreciados pelo juízo de origem. A só presença desse requisito, todavia, isoladamente, não é suficiente à pretendida pretensão recursal. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, e com a devida vênia aos recorrentes, não se vislumbra a probabilidade de êxito do presente recurso. A agravante alega que sua situação de desemprego foi efetivamente comprovada por meio de registro em carteira de trabalho (ID no 232994694 dos autos de origem), não se tratando de mera alegação. Contudo, verifica-se que o desemprego da agravante foi considerado na decisão recorrida, pois o magistrado, ainda que tenha analisado tal situação no campo hipotético, considerou o desemprego como “situação transitória”. De fato, conforme exposto na peça recursal, “a Recorrente trabalhava como autônoma” (ID no 71909291 – pág. 4), sendo possível inferir tal transitoriedade. Em relação ao valor desembolsado na contratação do serviço odontológico de natureza estética em comento, a alegação de que o valor seria parcelado em trinta e cinco (35) vezes de R$ 134,72 (cento e trinta e quatro reais e setenta e dois centavos), somado a uma entrada de R$ 700,00 (setecentos reais), não é suficiente para afastar o indeferimento da gratuidade de justiça. Ainda que a quantia desembolsada por mês em cada parcela seja consideravelmente inferior ao montante total, pode-se inferir que a agravante é capaz de realizar um planejamento financeiro no qual se responsabiliza por débitos durante considerável período – dois (2) anos e onze (11) meses –, o que infirma a alegação de hipossuficiência. Ressalte-se que o valor da parcela – R$ 134,72 (cento e trinta e quatro reais e setenta e dois centavos) – é inferior, por exemplo, ao preparo do agravo de instrumento, que soma apenas R$ 46,28 (quarenta e seis reais e vinte e oito centavos), na forma do que se lê no item XVI, da Tabela “G”, Seção 1a do Cível, aprovada pela Resolução no 4, de 18 de dezembro de 2024, do Conselho da Magistratura do TJDFT, em vigor a partir de 1o de janeiro de 2025. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 20 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator